Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-82.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002271-82.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargado
CLAUDIO CUSTODIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002271-82.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 44.436
2
Voto no 44.436
Embargos de declaração no 1002271-82.2019.8.26.0168/50000
Comarca: Foro de Dracena
Embargante: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Embargado: Claudio Custodio da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Descabimento. Finalidade de reexame do mérito da
causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos
legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelada, de v.
acórdão editado nos autos da ação de revisão de contrato de mútuo bancário e
de condenação a indenizar por danos morais.
A r. sentença havia assentado a improcedência dos pleitos, com
condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em R$500,00.
O v. acordão deu parcial provimento ao recurso de apelação para
julgar parcialmente procedente a demanda, afastando o pleito de condenação
a indenizar por danos morais, com redução da taxa de juros remuneratórios
mensal do contrato celebrado entre as partes, obedecida a média de mercado
para operações da mesma natureza e no mesmo momento, a ser apurado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002271-82.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 44.436
3
fase de liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas a repartir
igualmente as custas processuais e a arcar com os honorários recursais do
patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre a pretensão indenizatória a
cargo do autor e em 15% sobre o valor da causa a cargo da ré.
Busca a embargante sanar suposta omissão sob o fundamento de
que o percentual de fixação dos honorários advocatícios a que foi condenado
não poderia incidir sobre o valor da causa que abrangia o pleito de
indenização por danos morais, com relação ao qual sagrou-se vencedora.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002271-82.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 44.436
4
reconhecer que o intento da embargante destoa da escorreita finalidade legal
dos embargos.
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de consideração ou
enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão do próprio julgado,
que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002271-82.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 44.436
5
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator